Tribunal: TJSP
Processo: 2267977-30.2019.8.26.0000
Classe: Correição Parcial Criminal / Violência Doméstica Contra a Mulher
Órgão julgador: Machado de Andrade
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-29
Data de publicação: 2020-03-29

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000221756
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Correição Parcial Criminal no
2267977-30.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é corrigente MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é corrigido JUÍZO DA COMARCA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Indeferiram. V. U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ZORZI ROCHA
(Presidente) e FARTO SALLES.
São Paulo, 29 de março de 2020.
MACHADO DE ANDRADE
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Correição Parcial Criminal no 2267977-30.2019.8.26.0000 -Voto no
2
CORREIÇÃO PARCIAL no 2267977-30.2019.8.26.0000
COMARCA: SÃO PAULO - VARA DO FORO CENTRAL DE VIOLÊNCIA
DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER
CORRIGENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
CORRIGIDO: JUÍZO DA COMARCA
VOTO no 48.409
CORREIÇÃO PARCIAL decisão que afastou a medida de
suspensão do direito de visitas ao filho do casal Poder
geral de cautela - Inexistência de erro ou abuso de poder
que
implique
inversão
tumultuária
do
processo
ou
demonstração de prejuízo a alguma das partes.
Correição improcedente.
Trata-se de correição parcial interposta pelo MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO contra a decisão do d. Juízo da Vara
do Foro Central de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher do Foro
Central Criminal Barra Funda, da Comarca da Capital, que indeferiu a suspensão
do direito de visitas do requerido à filha do casal por ela deferido. Objetiva que a
decisão proferida pela magistrada da Casa da Mulher Brasileira tenha seu efeito
integral com o deferimento das medidas protetivas de proibição de aproximação e
contato com a vítima e com sua irmã (inclusive frequência a certos locais), bem
como a suspensão do direito de visitas do requerido à filha de um ano do casal,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Correição Parcial Criminal no 2267977-30.2019.8.26.0000 -Voto no
3
em garantia à integridade física e psicológica da requerente (fls. 01/10).
Liminar indeferida às fls. 52.
Apresentadas informações (fls. 56/61), nesta instância, a D.
Procuradoria Geral da Justiça opinou pelo provimento (fls. 67/76).
É o relatório.
Inexiste razão para o inconformismo do corrigente.
Acertada a decisão do D. Juízo “a quo”, ao manter
parcialmente a decisão proferida pela MM. Juíza atuante no Anexo Judiciário da
Casa da mulher Brasileira, no tocante à manutenção das medidas protetivas em
relação à ofendida, afastando, porém, a medida de suspensão do direito de
visitas à filha do casal, que conta com um ano de idade.
Ora, inexiste, na legislação vigente, qualquer vedação para
que o juiz reanalise a qualquer tempo a manutenção das medidas aplicadas.
Ademais, quem pode o mais, pode o menos. Se o juiz pode
decretar a prisão preventiva do agressor e revogá-la, independentemente de
pedido da ofendida ou de requerimento do Ministério Público, isto é, “ex officio”
(conforme previsto no artigo 20, parágrafo único, da Lei 11.340/06), por que não
poderia revogar ou rever as medidas protetivas impostas?
A apreciação de medidas protetivas fundamenta-se no
poder geral de cautela do juiz e, portanto, não guarda relação com a
competência, como assevera o “Parquet”. Assim, o juiz, que é o destinatário final,
não pode ser mero cumpridor das decisões proferidas no Anexo Judiciário da
Casa da Mulher Brasileira.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Correição Parcial Criminal no 2267977-30.2019.8.26.0000 -Voto no
4
Assim, não havendo erro ou abuso de poder que implique
inversão tumultuária do processo ou demonstração de prejuízo a alguma das
partes, a correição parcial não prospera.
Portanto, a r. decisão atacada deve ser mantida por seus
próprios e jurídicos fundamentos.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
Des. Antonio Carlos Machado de Andrade
Relator